Tribunal: TJPA
Processo: 0003910-21.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003910-21.2018.8.14.0040
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: CASSIA REGINA SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. ENDEREÇO DESCONHECIDO. DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Inicialmente , importante observar que
em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69.
II-
No caso dos autos, verifica-se que a carta registrada foi devolvida com a mensagem de endereço “desconhecido”. Nesses termos, diferente do que afirma o apelante, não se trata de abandono de causa por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbia, pois sequer houve determinação judicial, mas de tão simplesmente não cumprir com os requisitos dispostos

no
art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, daí porque correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de desenvolvimento regular do processo.
III-

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
em desfavor
CASSIA REGINA SANTOS CORREA,
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao banco credor o direito de fazer apreender o bem

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que não houve a constituição em mora, tendo em vista que não foi recebida a notificação extrajudicial, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO RCI BRASIL S.A
interpôs o presente recurso, alegando que a fundamentação mais adequada para o caso em comento, onde o autor deixou de promover às diligências que lhe cabiam, seria a estabelecida pelo art. 485, III, CPC, sendo neste caso, imprescindível intimação da parte para dar andamento ao feito em 5 dias.

Por todo o exposto requereu que o presente recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Voto:

Presentes os pressupostos de admissilidade, conheço do recurso.

A questão posta no presente recurso cinge-se quanto a
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, eis que a apelante afirma que por se tratar de situação em que deixou-se de promover às diligências determinadas, a extinção deveria ocorrer nos termos do art. 485, III, CPC, que para tanto necessita de intimação da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Inicialmente , importante observar que
em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Daí se extrai que não há qualquer necessidade de que a notificação seja expedida por cartório de títulos e documentos, podendo ser realizada tão simplesmente por meio de carta registrada, entregue no endereço do contrato, sem necessidade de recebimento de próprio punho do devedor.

No caso dos autos, verifica-se que a carta registrada foi devolvida com a mensagem de endereço “desconhecido”. Nesses termos, diferente do que afirma o apelante, não se trata de abandono de causa por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbia, pois sequer houve determinação judicial, mas de tão simplesmente não cumprir com os requisitos dispostos

no
art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, daí porque correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de desenvolvimento regular do processo,

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020